Tribunal: TJBA
Processo: 8178517-67.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8178517-67.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MAGALY PEREIRA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ROBERTA MARIA CERQUEIRA COSTA ANDRADE

APELADO: BANCO INTERMEDIUM SA

Advogado(s)
:
SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR, BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VALIDADE. REVISÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXAS INFERIORES À MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. MARGEM CONSIGNÁVEL OBSERVADA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por consumidora contra sentença de improcedência em demanda relativa à revisão de contratos de empréstimo consignado celebrados com instituição financeira, na qual sustentou omissão probatória pela não exibição de contratos anteriores firmados com terceiros bancos, invalidade dos instrumentos contratuais por ausência de assinatura, abusividade dos juros, ilicitude da capitalização, extrapolação da margem consignável e existência de dano indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se houve nulidade por ausência de determinação de exibição de documentos relativos a operações celebradas com outras instituições financeiras; (ii) estabelecer se os contratos eletrônicos assinados por plataforma digital são válidos e eficazes; (iii) determinar se os juros remuneratórios e o Custo Efetivo Total pactuados são abusivos; (iv) definir se é lícita a capitalização mensal de juros nos contratos bancários examinados; (v) estabelecer se os descontos em benefício previdenciário extrapolam a margem consignável; e (vi) determinar se há falha na prestação do serviço apta a gerar dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado, como destinatário da prova, avalia a necessidade de dilação probatória para formar seu convencimento motivado, nos termos do art. 370 do CPC.

A demanda limita-se à análise da legalidade dos encargos praticados nos contratos de empréstimo celebrados com o banco réu, de modo que operações anteriores firmadas com instituições financeiras diversas devem ser discutidas em demanda própria contra os respectivos credores originários.

O pedido expresso de julgamento antecipado do mérito por ambas as partes configura preclusão lógica quanto à produção de outras provas e afasta a nulidade alegada.

A contratação eletrônica por meio da plataforma, com autenticação por SMS enviado ao número de telefone da autora e confirmação de seus dados pessoais, comprova o consentimento da consumidora e confere validade aos instrumentos contratuais.

A legislação pátria admite a contratação por meios eletrônicos, nos termos do art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e do art. 28 da Lei nº 10.931/2004.

O efetivo recebimento do crédito pela consumidora e a utilização dos valores para liquidação de débitos anteriores e depósito em conta tornam contraditória a alegação posterior de desconhecimento da contratação, em razão da boa-fé objetiva.

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras, conforme a Súmula 297 do STJ.

A revisão de juros remuneratórios em contrato bancário é medida excepcional e exige demonstração clara de desvantagem onerosa e excessiva ao consumidor.

As taxas pactuadas nos contratos nº 11217450 e nº 11490669 situam-se abaixo das médias de mercado divulgadas pelo Banco Central para operações equivalentes nos respectivos períodos, o que afasta a abusividade dos juros e do Custo Efetivo Total.

A capitalização mensal de juros é lícita em contratos celebrados após a Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada pela Medida Provisória nº 2.170-36/2001, quando expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, conforme a Súmula 541 do STJ.

Os descontos mensais decorrentes dos contratos firmados com o banco réu permanecem dentro da margem consignável autorizada, inexistindo extrapolação de limite legal ou ilicitude operacional.

A ausência de conduta ilícita, falha na prestação do serviço ou abusividade nas cobranças afasta o dever de indenizar, por falta dos requisitos da responsabilidade civil previstos nos arts. 186 e 927 do Código Civil e no art. 14 do CDC.

O desprovimento do recurso autoriza a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantida a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça, conforme o art. 98, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

V
istos, relatados e discutidos estes autos de n.
8178517-67.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante MAGALY PEREIRA DE OLIVEIRA e como apelada BANCO INTERMEDIUM SA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA